Tribunal: TJSP
Processo: 1012835-72.2015.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012835-72.2015.8.26.0003/50000
Registro: 2020.0000291645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012835-72.2015.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HUMBERTO FRANCISCO SOARES e ANTONIETA CURTI, são embargados
CONDOMÍNIO OLIMPIC BOSQUE DA SAÚDE e GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012835-72.2015.8.26.0003/50000
1
Voto no 1264
Embargos de Declaração Cível no 1012835-72.2015.8.26.0003/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Embargtes: Humberto Francisco Soares e Antonieta Curti
Embargdos: Condomínio Olimpic Bosque da Saúde e Gafisa S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC.
Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os pontos
controvertidos. Finalidade eminentemente infringente.
Impossibilidade. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de
fls. 2063/2069.
Sustenta, a parte embargante, que o v. Aresto foi omisso em não
explicitar que os honorários advocatícios de sucumbência devem recair integralmente sobre
a embargada GAFISA. Aduz, ainda, que houve imprecisão na parte dispositiva que
condena a ora embargante, apelada, em pagar verbas de sucumbência ao CONDOMÍNIO
réu.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, porquanto tempestivos,
mas não comportam provimento.
Decorre logicamente do julgado que, diante da exclusão do
CONDOMÍNIO do polo passivo da demanda, frente sua ilegitimidade para figurar como
réu, a sucumbência em relação aos autores deverá ser suportada unicamente por quem
restou no polo passivo da ação, quem seja, a requerida GAFISA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012835-72.2015.8.26.0003/50000
2
E, por ter que se defender nos autos quando não deveria figurar na
demanda, por óbvio que a sucumbência em relação ao reconhecimento da ilegitimidade
passiva do CONDOMÍNIO deve ser suportado pela parte autora, que contra aquele
demandou, e não pela requerida GAFISA.
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de
declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator